Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-23.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800679-23.2022.8.14.0036

APELANTE: ELIAS OLIVEIRA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §1º, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO ANTE A REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE, MANTENDO-SE A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição;

2.

Dosimetria. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, ante a reincidência do recorrente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena imposta do apelante, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto ante a reincidência do recorrente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELIAS OLIVEIRA DIAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, pela prática do crime previsto no art.155, §1º do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante, preliminarmente, pugna pela concessão do direito de responder ao processo em liberdade e no mérito, pela sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas a embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena base fixada, com o afastamento da causa de aumento, além da isenção da pena de multa, aplicação da detração penal e benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos
“
que no dia 01/11/2022, por volta das 23h30 (durante o repouso noturno), o apelante ELIAS OLIVEIRA DIAS, agindo de livre e espontânea vontade, subtraiu para si, um metro e sessenta e cinco centímetros de tubo de cobre, pertencente a Escola Municipal RAIMUNDO ARCANJO DA COSTA.
”

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia preliminarmente pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são frágeis e ilícitas para sustentar o édito condenatório pleiteando, assim, sua absolvição.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de furto restou comprovada nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (fl. 11, ID. 15356011); pelo Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (fl. 72, ID. 15356038); pelo Auto de entrega (fl. 77, ID.15356038), bem como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante em juízo
negou o cometimento do crime
.

A testemunha ELINALDO PIRES BRITO, vigilante da Escola Municipal RAIMUNDO ARCANJO DA COSTA, em Juízo declarou:

“QUE se recorda dos fatos; QUE é vigilante da escola e, no dia dos fatos, estava fazendo a ronda no prédio da escola, ,quando ouviu um barulho; QUE o declarante viu o acusado puxando o fio de cobre da central de ar; QUE a testemunha tentou se aproximar do acusado, porém, ao vê-la, ele empreendeu fuga, pulando o muro da escola; QUE ligou para o Diretor escolar, que acionou a guarnição da polícia militar; QUE viu o acusado e se aproximou cerca de 10m dele; QUE reconheceu o autor do fato como sendo a pessoa de apelido “Malaco”; QUE já houve outros furtos anteriormente no local, mas não conseguiram identificar o autor, especialmente, porque tinha pouca iluminação; QUE quando dos fatos apurados, já fora instalada iluminação adequada no local, que permitiu a identificação; QUE após a prisão do acusado não houve mais furtos.”
.

A testemunha ALEXANDRE DOS SANTOS CARDOSO, diretor da escola à época dos fatos, em Juízo declarou:

“QUE era o Diretor da escola furtada, na época dos fatos; QUE a testemunha foi notificada pelo vigia da escola, chamado Elinaldo, que informou ter visto o acusado na área da escola durante a noite; QUE, ato contínuo, o declarante acionou uma guarnição da polícia militar, que se deslocou até o local; QUE o declarante se dirigiu até a escola para verificar quais objetos haviam sido furtados; QUE era o terceiro furto que a escola sofria e, por isso, já estavam em alerta; QUE o vigia Elinaldo já estava em alerta nos fundos da escola, porque os furtos sempre incidiam no mesmo local, aos fundos da escola; QUE colocaram boa iluminação no local, só não colocaram câmera. QUE Elinaldo declarou ter visto o autor do crime e descreveu e citou o apelido do acusado; QUE são duas centrais de ar mais baixas que constantemente eram objeto de furto; QUE somente levou de uma central, porque a outra já havia sido furtada; QUE a central é de 36.000 BTU; QUE estima ser o valor do prejuízo em torno de R$3.000,00; QUE em relação aos furtos anteriores, não tem como afirmar quem foi o autor, porém, o modus operandi é o mesmo do furto praticado pelo acusado; QUE o cabo de cobre foi recuperado; QUE a retirada do cabo do cobre faz com que ocorra a fuga do gás; QUE só o gás é em torno de R$ 800,00; QUE para a central retornar a funcionar, precisa repor o fio de cobre, trocar a válvula e repor o gás, o que dá em torno de R$1.500,00; QUE a central está sem funcionar, desde os fatos, porque não foi feito o conserto; QUE após a prisão do acusado, não houve mais furtos; QUE os furtos ocorreram com poucos dias de distância entre eles, mas somente no último o acusado foi identificado; QUE o reparo é pago mediante recurso da SEMED”
.

A testemunha JARBAS DAMASCENO FURTADO
,

policial militar,
em Juízo declarou:

“QUE a guarnição foi acionada e se deslocou até a escola; QUE no local falou com o Diretor escolar e com o vigia; QUE o vigia disse ter reconhecido o “Malaco” como o autor do fato; QUE o acusado já era conhecido pela guarnição pela prática de vários furtos; QUE parte do objeto foi apreendido na casa do acusado; QUE o acusado negou a autoria do crime; QUE ao chegar no local, o acusado fingiu que estava dormindo.”
.

Por oportuno, é sabido que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto, havendo fortes provas da materialidade e da autoria delitiva não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ART. 155, §1, DO CP

Pugna o apelante pelo afastamento da majorante do repouso noturno. Referido pleito não merece guarida.

Verifica-se do conteúdo probatório contido nos autos, que o apelante no dia 01.11.2022, por volta das 23h30, subtraiu fios de cobre do ar-condicionado da Escola Municipal RAIMUNDO ARCANJO DA COSTA. Por tal motivo, restou mais do que comprovado que os fatos ocorreram no período da noite, devendo ser mantida a causa de aumento de pena referente ao crime de furto cometido no repouso noturno. Aliás, um dos fundamentos desta majorante é que a subtração seja aplicada em casa habitada, no caso, embora se trate de uma escola, merece proteção jurídica, por se encontrar no momento da subtração, sob vigilância, pelo que rejeito o afastamento desse argumento.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado para o crime de furto cometido pelo apelante, havendo três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente (culpabilidade, antecedentes e conduta social), porém, devendo ser recalculada a dosimetria da pena em sua primeira fase. Dessa forma, procedo com o novo cálculo onde a pena base restou fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase verificou-se ausência de atenuantes, porém reconhecida e aplicada e agravante da reincidência sendo elevada a pena em 1/3 (um terço) em razão de ser multireincidente, de acordo com fundamentação do juiz singular, sendo fixada a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias multa

Na terceira fase não há causas de diminuição, porém há causas de aumento, prevista nos art. 155, § 1º do CP, referente ao repouso noturno, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), restando assim a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto ante a reincidência do recorrente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DA PENA DE MULTA

O recorrente pleiteia pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto nos art. 155 do Código Penal, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, a qual inclusive foi reformada dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Requer também a defesa do apelante pela concessão do benefício da justiça gratuita, por tratar-se de hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

DA DETRAÇÃO

O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
Deixo de realizar a detração, tendo em vista que o tempo de prisão provisória não modificará o regime de cumprimento de pena. Isso porque o acusado é reincidente e o regime foi fixado com base no art. 33, §3º do CP (circunstâncias judiciais desfavoráveis).
”.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva do apelante fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto ante a reincidência do recorrente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024